Tribunal: TJBA
Processo: 8058277-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058277-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: RAIMUNDO ARGOLO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MANTIDA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.

REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MO
RAIS.
READEQUAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8058277-49.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e Apelada
RAIMUNDO ARGOLO DOS SANTOS JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.